Tribunal: TJPA
Processo: 0808073-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808073-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIVINO MARIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808073-63.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILSON MOTA MARTINS JÚNIOR
.

PACIENTE:
DIVINO MÁRIO DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 140 DO CPB E 24-A DA LEI Nº 11.340/2006, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém o
decisum
está fundamentado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Divino Mário da Silva
, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 140 do CPB e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, no âmbito doméstico, preso em flagrante delito no dia
05/08/2020
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

O impetrante aduz que, o paciente teve fixado contra si medida protetiva consistente na proibição de se aproximar voluntariamente da sua ex-companheira por 300 (trezentos) metros e que não mantivesse contato com ela por qualquer meio de comunicação ou interpostas com a vítima.

Afirma ainda o impetrante que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3487932 - Páginas 1 e 2)
,
o Ministério Público
opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, o paciente manteve um relacionamento amoroso com a vítima
Emily Maroca Medrado Araújo
e que no dia
04/04/2020
o paciente, teria agredido fisicamente a vítima, vindo a ser preso, sendo solto mediante o pagamento de fiança, cujo flagrante foi homologado e concedidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Foram fixadas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: 1-Abstenha-se de se aproximar voluntariamente da ofendida, familiares e testemunhas, por 300 (trezentos) metros; 2- Não mantenha contato com as mesmas pessoas por qualquer meio de comunicação ou interpostas pessoas com a ofendida; 3- Não frequente doravante os mesmos lugares habitualmente frequentados pela ofendida, devendo manter-se afastado. Para a hipótese de descumprimento desta decisão, além das sanções legais, fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

A vítima relata, que no dia
04/08/2020
, estava na Choperia Devassa, com seu atual namorado,
Thiago Guerra
, quando percebeu o paciente passar algumas vezes em frente a choperia, rondando o local em sua motocicleta, por volta das
21H00
, o coacto parou e foi até sua mesa e a cumprimentou, dizendo que se sentaria ali próximo. O paciente passou a tirar fotos da vítima com seu namorado, sem autorização, causando na ofendida um desconforto e, que após deixarem o local, o paciente enviou mensagens pelo aplicativo WhatsApp para
Thiago Guerra
, questionando acerca do relacionamento mantido entre ele e a vítima.

Ainda no dia
04/08/2020
, por voltas das
20H30
, o paciente postou em seu perfil na rede social Facebook, fotos íntimas da vítima, com legendas ofensivas, tais como: “vagabunda”, “vaca”, “traidora” etc. (textuais), e que quando a ofendida estava na delegacia tomou conhecimento de que o paciente continuava postando fotos intimas suas, sem sua autorização.

Aduz que no dia
05/08/2020
, o coacto enviou mensagens de texto para o celular de
Thiago Guerra
com ofensas e ameaças, dizendo “você é uma vagabunda”, “você é covarde”, “você não vale nada”, “isso não vai ficar de graça” (textuais).

Ouvido em sede policial, o paciente confirmou ter estado na Choperia Devassa, ciente de que a vítima estava no local, bem como, que teria enviado mensagens ao atual namorado da vítima questionando acerca do relacionamento mantido entre eles, negando, entretanto, as ofensas e ameaças dirigidas a ela e atribuindo a divulgação das fotos íntimas da vítima a terceiras pessoas. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante, em preventiva.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e da carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada no âmbito de violência doméstica. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação da comunidade local.

O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Quanto ao requisito de cautelaridade do periculum libertatis, de igual modo se faz presente, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, demonstram que o investigado em liberdade oferece riscos à integridade física, moral e psicológica da vítima, pois teria se aproximado da vítima em local público, quando deveria respeitar o distanciamento judicialmente imposto, enviado mensagens a ofendendo e ameaçando, bem como, supostamente divulgado fotos íntimas da vítima com legendas ofensivas em rede social, descumprindo medidas protetivas impostas judicialmente, demonstrando que eventuais medidas cautelares diversas da prisão assim como outras medidas protetivas, não se mostraram suficientes, assim como a periculosidade concreta da conduta diante dos bens jurídicos tutelados.[...]

[...]Além da conveniência da instrução criminal, para que não intimide testemunhas, como teria feito em mensagem de aplicativo de celular em relação ao atual namorado da vítima (auto de constatação), assim como não intimide a própria vítima; bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, devendo responder ao processo penal e vincular-se ao distrito da culpa, porquanto não havendo nos autos indícios de que o acusado não se evadirá do distrito da culpa.

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, diante da violência psicológica praticada e a gravidade concreta do fato, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão, de modo que já houve substituição das medidas cumuladas com medidas protetivas que não se mostraram suficientes sucumbindo diante da reiteração delitiva e seu descumprimento.

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo autuado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação penal, tanto pelo descumprimento das medidas protetivas, quanto pelas injurias, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

Verificando ainda que o paciente já registra outros procedimentos criminais em andamento, inclusive pelo envolvimento em crimes de ameaça com processo penal de
22/04/2019
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/08/2020